Tribunal: STF
Processo: RHC 53285
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - IMPROCEDÊNCIA DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADES. DENÚNCIA QUE SATISFAZ AOS REQUISITOS DO AT. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO, PELA PROVA TESTEMUNHAL, SEGUNDO O
DISPOSTO NO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DE EXAME DE CORPO DE DELITE DIREITO. - RECURSO DESPROVIDO.